Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702890-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ferrovia Centro-Atlântica S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0718301-59.2022.8.07.0018. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por meio de decisão liminar referida no Id. 43228336. Após o oferecimento das contrarrazões (Id. 44301214) o processo foi incluído na pauta de julgamento da 16a sessão ordinária virtual. Em seguida, a recorrida noticiou que o Juízo singular proferiu sentença, razão pela qual teria ocorrido a perda superveniente do interesse recursal. Assim, a recorrida requereu o não conhecimento do recurso (46768147). Nesse contexto, convém observar que houve a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que impede a imediata produção de efeitos pela decisão liminar impugnada. Além disso, se, por meio de deliberação do colegiado, a Egrégia 2a Turma Cível eventualmente der provimento ao agravo de instrumento, a sentença não poderá igualmente produzir efeitos imediatos. Por essa razão não poder ser vislumbrada aqui a perda superveniente do interesse recursal. Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator